Tribunal: STF
Processo: ARE 1538756
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Aparecido de Assis dos Santos interpõe agravo (eDoc 152), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 150) que, à anotação de ausência de violação direta à Constituição Federal e da incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão assim ementado:



    APOSENTADORIA ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PREFEITURA DE MAGDA. 



    Pleito de concessão de aposentadoria especial em razão do exercício de funções em condições de insalubridade Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com base no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal Possibilidade de aplicação do Regime Geral de Previdência Social enquanto não editada lei própria Aplicação supletiva do art. 57 da Lei nº 8.213/91 Recebimento do Adicional de Insalubridade que, por si só, não tem o condão de comprovar os requisitos para a concessão da aposentadoria especial Laudo pericial conclusivo que atesta que o servidor sempre exerceu suas atividades em condições especiais Comprovadas as condições insalubres do ambiente de trabalho do autor Manutenção da concessão do direito à aposentadoria especial Sentença mantida. 



    APOSENTADORIA COM PARIDADE E INTEGRALIDADE Sentença que se omitiu quanto à forma de cálculo Autor que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/03 e se aposentará após a entrada em vigor da emenda, razão pela qual deve observar as regras de transição, nos termos da EC nº 47/05 Autor que não atende às regras de transição Aplicação da Lei nº 10.887/2004, que regulamenta a EC nº 41/03 Sentença reformada. 



    RETROATIVIDADE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO À DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO Impossibilidade Cumulação de proventos com vencimentos Vedação do art. 37, §10, da CF Direito de receber apenas o abono de permanência Índice de correção monetária que deve ser aplicado a partir da data em que cada parcela se tornou devida Juros de mora incidentes a partir da citação Sentença parcialmente reformada. 



    REEXAME NECESSÁRIO, tido como interposto, e APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDOS. APELO DO AUTOR IMPROVIDO.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas, mas sim demonstrar contradição no julgamento e ataque a dispositivos constitucionais, bem assim o descumprimento de entendimento do STF firmado em regime de repercussão geral, forte na violação dos arts. 5º, XXXVI, e 37, XVI, ‘c’, ambos da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    A abertura da instância extraordinária era mesmo inviável.



    Ainda que afastados os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de preencher o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.  



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o recorrente pretendeu satisfazer a aludida condição de admissibilidade (eDoc 137 -pg. ):



    Preliminarmente impende destacar, de início, a repercussão geral da matéria em debate, conforme preconiza o artigo 1.035, § 30 , do Código de Processo Civil: 



    "Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante no Tribunal" 



    No caso em tela insurge-se o Recorrente contra decisão da 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, e o provimento parcial ao reexame necessário, tido como interposto, e o apelo do réu, negando provimento ao recurso do autor, vencido 0 40 Juiz, com declaração de voto da 32 Juíza, não foi devidamente fundamentada, resultando em sua nelidade.  



    Tal entendimento, no entanto, contrário à posição firmada nessa Corte, no sentido de que, não se aplica a vedação retroativa e sim o inciso XVI, alínea "c" desse artigo da Constituição Federal, que permite o recebimento dos proventos da aposentadoria a partir do requerimento administrativo.



    Com relação à abrangência da repercussão geral, cabe trazermos o entendimento de autores de renomada sobre o significado da referida expressão. Antes de tudo pode se inferir que tem repercussão geral aquilo que tem transcendência, aquilo que terá o sentido de relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 



    Antônio Álvares da Silva, que escreveu sobre a Transcendência no Processo do Trabalho, nos traz as seguintes lições: 



    Transcendência jurídica é "o desrespeito patente aos direitos humanos fundamentais ou aos interesses coletivos indisponíveis, com comprometimento da segurança e estabilidade das relações jurídicas". 



    Transcendência política é "o desrespeito notório ao princípio federativo ou à harmonia dos Poderes constituídos". Transcendência social é "a existência de situação extraordinária de discriminação, de comprometimento do mercado de trabalho ou de perturbação notável à harmonia entre capital e trabalho".  



    A transcendência econômica é "a ressonância de vulto da causa em relação a entidade de direito público ou economia mista, ou a grave repercussão da questão na política econômica nacional, no segmento produtivo ou no desenvolvimento regular da atividade empresarial". 



    Nestes termos, em razão da questão presente causa transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda.  



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu  no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é  ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)  



    Ademais, à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Considerando que os honorários de sucumbência anteriormente arbitrados na sentença beneficiam apenas e tão somente o recorrente, não há razão para a majoração de tal verba.  



    Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente